Tribunal: TJMT
Processo: 1002058-05.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002058-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), 3SB PRODUTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 22.177.696/0008-35 (AGRAVANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME - CNPJ: 12.742.929/0001-75 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (AGRAVADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – BENEFICIAMENTO E DEVOLUÇÃO DE ARAMES – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de prova inequívoca e a necessidade de dilação probatória inviabilizam o deferimento de medidas constritivas em caráter liminar.

O simples inadimplemento contratual não justifica, por si só, o bloqueio de valores quando ausentes indícios de risco efetivo à satisfação do direito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002058-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

3SB PRODUTOS AGRICOLAS S/A

AGRAVADO:

COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
3SB PRODUTOS AGRICOLAS S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza
Patrícia Cristiane Moreira
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,

que, nos autos da
Ação de Obrigação de Restituir Coisa Certa c/c Indenização por Danos Materiais, com pedido de tutela provisória de urgência nº. 1012387-96.2024.8.11.0037,
ajuizada em desfavor de

COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME
, indeferiu a tutela provisória de urgência, em que se pretendia a devolução, pela ré, dos arames de propriedade da autora, sob pena de bloqueio de valores em caso de ausência de devolução do produto ou da compensação em moeda.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que em 31/01/2024 contratou com a ré serviço de beneficiamento de arames, consistente na dobra de 82.971 kg de arame bruto, equivalente a 414.855 unidades de arame beneficiados, pelo valor de R$0,19 por unidade de arame beneficiado, previstos para serem entregues até abril/2024.

Diante disso, explica que adquiriu de outra empresa o volume de 82.971 kg de arames, pelo valor médio de R$7,6961, em janeiro/2024, perfazendo o total de R$638.560,31 (seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e um centavos), os quais foram entregues no estabelecimento da ré.

Informa que a requerida realizou apenas o beneficiamento parcial dos arames entregues, consistente no volume de 36.268 kg, entregando à autora 180.000 unidades de arame beneficiados, tendo ocorrido o correspondente pagamento pela prestação dos serviços entregues, no valor de R$34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais).

Sustenta que remanesce o volume de 46.703 kg de arame, ou seja, 233.515 unidades de arame beneficiados, inobstante as notificações enviadas à ré, a qual informou a ocorrência de erro interno.

Expõe que na época da colheita do algodão teve que adquirir arames
in natura
de outra empresa, em razão da inércia da requerida, pagando mais caro em relação a quilograma paga anteriormente.

Ressalta que a devolução dos arames é imprescindível para sua atividade agrícola, uma vez que são essenciais para a amarração dos fardos de algodão.

Menciona que o perigo da demora está presente, pois a não restituição do material impacta diretamente a produção e o orçamento da empresa.

Explana que a decisão agravada desconsiderou que a necessidade do material se tornou urgente apenas após a colheita do algodão, ocorrida meses depois da entrega dos arames à Agravada.

Informa que pagou o valor de R$8,2235 pelo kg, ou seja, pagou a mais o valor de R$0,5274 o valor do kg de arame
in natura
, resultando em um prejuízo de R$24.631,16 (vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e dezesseis centavos).

Afirma que a ré se encontra em Recuperação Judicial, processo nº. 1018586-81.2020.8.11.0003, em tramite na 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Diante disso, requer a reforma da decisão para que seja deferida a tutela provisória de urgência, determinando-se a devolução dos 46.703 kg de arames entregues ao estabelecimento da agravada para beneficiamento, ou, na impossibilidade, o bloqueio de valores correspondentes (Id. 264853774).

Posteriormente, em aditamento as razões recursais, a agravante requereu a concessão da tutela recursal para determinar a respectiva devolução (Id. 265714788).

A tutela recursal foi
indeferida
em 13/02/2025, por esta Relatoria (Id. 266576798).

A agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão agravada, diante da ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

Sustenta que a agravante não logrou demonstrar a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano, notadamente por que: (i) aguardou seis meses para notificar a Agravada; (ii) adquiriu novos arames no mercado e manteve suas atividades produtivas; e (iii) não comprovou prejuízo irreparável.

Aduz, ainda, que a documentação acostada aos autos demonstra que a quantidade contratada de arames foi de 52.643 kg, divergente da alegação da agravante (82.971 kg).

Acrescenta que houve inadimplência da própria Agravante em relação a título emitido pela Agravada, cuja quitação somente se deu após o respectivo protesto, sendo juntada cópia da carta de anuência.

Argumenta que há necessidade de dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência em sede de cognição sumária.

Colaciona precedentes do STJ e do TJMT no sentido de que, ausente prova inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente em hipóteses que demandam instrução probatória, a liminar deve ser indeferida.

No tópico seguinte, combate o pedido de bloqueio de valores formulado pela agravante como medida alternativa à restituição ou compensação dos arames.

Sustenta que tal medida é desproporcional e desarrazoada, pois não há qualquer indício de que a Agravada esteja dilapidando seu patrimônio ou tentando frustrar o cumprimento de eventual obrigação.

Assevera que a jurisprudência é pacífica em exigir mais que a mera inadimplência para justificar medidas constritivas antes da citação, transcrevendo ementa do TJMT nesse sentido.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido liminar, por estar em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com o devido processo legal (Id. 273686861).

O agravado CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA, embora regularmente intimado, não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 277582884).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 281842886).

Preparo devidamente recolhido no Id. 264929273.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia instaurada reside na negativa, pelo juízo de primeiro grau, da tutela liminar requerida pela empresa agravante 3SB Produtos Agrícolas S/A, a qual pretende compelir a agravada Cotton-Link Arames Ltda. – ME à restituição de 46.703 kg de arames, supostamente não beneficiados e não devolvidos, sob pena de bloqueio de valores.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“(...)

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, embora haja elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, não há evidências do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, embora a autora justifique o perigo da demora no fato de os arames serem matérias essenciais para o desenvolvimento de sua atividade econômica, de modo que haveria prejuízo em sua produção com a demora na devolução, não se constata a verossimilhança quanto ao prejuízo invocado.

Isso porque, inobstante a indicação de que a requerida deveria entregar os arames beneficiados em abril/2024, somente após 6 (seis) meses a autora procedeu à notificação da requerida e, em 11/12/2024, propôs a presente ação, tendo realizado a nova compra dos arames em 30/10/2024, demonstrando assim, nesta fase processual, inexistir perigo da demora, diante da delonga da própria autora, fundada, por certo, em suas condições financeiras para adquirir novos arames, acaso necessário.

Ademais, a singela inadimplência, não configura, por si só, indicativo de risco.

Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais,
indefiro a tutela provisória de urgência
.

(...)”

A tese recursal apresentada pela agravante funda-se na alegada contratação, em 31/01/2024, de serviço de beneficiamento de 82.971 kg de arame bruto, os quais teriam sido integralmente entregues à agravada, mas apenas parcialmente transformados e devolvidos.

A recorrente sustenta ter recebido apenas 36.268 kg de arames beneficiados, e que, após sucessivas notificações sem resposta efetiva, teve que adquirir novo material de terceiros a um preço mais elevado, no contexto da safra de algodão.

Aduz, ainda, que a urgência sobreveio com a colheita, e que a permanência do inadimplemento compromete sua atividade econômica. Pleiteia, em razão disso, a imediata devolução do insumo ou o bloqueio do valor correspondente.

Entretanto, conforme se extrai dos documentos e argumentos contrapostos pela agravada na contraminuta, há divergência substancial quanto à própria base fática e contratual da obrigação.

A agravada sustenta, com amparo em registros contábeis e em documentos anexados aos autos principais, que a quantidade efetivamente pactuada para beneficiamento foi de 52.743 kg de arames, e não os 82.971 kg alegados pela recorrente.

Em reforço, aponta a existência de documentos apresentados pela própria autora na exordial, especificamente no Id. 178382184, que corroboram esse número, evidenciando possível falha na memória de cálculo da agravante.

Ademais, a agravada revela que a própria agravante atrasou o pagamento de obrigação anteriormente assumida, tendo sido necessária a lavratura de protesto para quitação posterior, sendo acostada aos autos a carta de anuência.

Tal circunstância lança dúvida relevante sobre a boa-fé objetiva no curso da contratação e sobre a cronologia dos fatos, comprometendo a premissa de urgência alegada pela recorrente.

Sob esse prisma, revela-se acertado o fundamento do juízo singular ao afirmar que “
a singela inadimplência, não configura, por si só, indicativo de risco
”.

Segundo o art. 300 do CPC, para que se conceda medida liminar de urgência, é imprescindível que estejam presentes simultaneamente os elementos que evidenciem (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, a magistrada de origem bem assinalou que a própria autora, ora agravante, permaneceu inerte por seis meses antes de formalizar notificação extrajudicial e ajuizar a demanda, circunstância que compromete a alegação de urgência.

Igualmente, não houve demonstração cabal de que a agravada esteja se desfazendo de patrimônio ou obstruindo o regular andamento processual a ponto de justificar medida extrema de constrição patrimonial.

O bloqueio de valores em sede de cognição sumária, como pleiteado subsidiariamente pela agravante, ofende os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, consagrados nos arts. 8º e 805 do CPC, sobretudo em se tratando de demanda com clara necessidade de dilação probatória, inclusive para a aferição da veracidade das quantidades de insumos contratadas e efetivamente entregues.

A jurisprudência dos Tribunais tem reiteradamente reconhecido que, não se pode aferir a probabilidade do direito em sede de cognição sumária, quando as próprias alegações do agravante evidenciam a imprescindibilidade de exame mais aprofundado do conjunto probatório, demandando, inclusive, dilação probatória, o que inviabiliza, por ora, a concessão da medida postulada.

No mesmo sentido, destaca-se o precedente do TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– ARRESTO DE BENS ANTES DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO IMEDIATO DE DANO
– REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que, com base no poder geral de cautela, admite-se o arresto prévio mediante bloqueio eletrônico de valores pelo sistema Bacenjud, bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda Medida Cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora."(STJ - REsp 1643532/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017).
In casu, assim como o Juízo a quo, também entendo que diante dos argumentos e documentos expostos, é necessária uma maior dilação probatória, pois não restou evidente o direito da parte autora, ora agravante, em arrestar bens dos recorridos, bem como o perigo da demora
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024494-26.2023.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE DINHEIRO

– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inexistentes no estágio inicial que se encontra o feito na origem. Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio, de forma a comprometer futura execução do quantum devido, de rigor a manutenção do decisum.”
(TJ-MT - AI: 10196191320238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2023)

A corroborar é o posicionamento da d. Procuradoria-Geral de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, senão vejamos:

“Quanto à
probabilidade do direito invocado
, consistente no parcial cumprimento contratual firmado entre as partes referente à entrega de 82.971 kgs de arame beneficiados, no valor de R$ 0,19 por unidade, sendo que remanesceriam para entregar ainda 46.703 kgs de arame, a parte agravada rechaçou tais alegações, firmando que a quantidade total contratada teria sido, na verdade, de 52.643 kgs.

Ainda, o
perigo da demora é inexistente
, eis que, embora a parte se encontre em recuperação judicial, isto não pode ser utilizado como um salvo conduto para galgar qualquer tutela de urgência que vise o recebimento de valores, devendo ser analisado cada caso.

Neste diapasão, ainda que seja eventualmente comprovado a entrega parcial dos arames beneficiados contratados, não houve atraso à produção daquela safra, ainda que a parte tenha se valido de outra compra para tal mister (e que, se comprovado, deverá ser devidamente ressarcida ou indenizada).

Isto resta sublinhado pelo fato de que as notificações extrajudiciais emitidas pela agravante datam de mais de 6 meses do prazo estipulado no contrato para a entrega do arame beneficiado, a saber, abril de 2024, sendo as notificações emitidas em outubro e novembro daquele ano.

Dessarte, inexistente o perigo da demora e incerto a probabilidade do direito,
o instrumental deve ser desprovido
, opinião que o Parquet ora sufraga (...)”
(Id. 281842886).

Em síntese, a tese recursal sustentada pela agravante se confronta com evidências documentais que impõem a necessidade de produção de provas e esclarecimentos sobre a real extensão do contrato, a efetiva quantidade de arames beneficiados, bem como sobre as causas da não devolução do saldo pretendido.

Diante da ausência de prova pré-constituída e do caráter controverso dos fatos apresentados, não se verifica a presença dos pressupostos autorizadores da tutela provisória, tampouco se revela razoável o bloqueio liminar de valores em prejuízo da agravada.

A síntese que se impõe é a manutenção da decisão interlocutória, como medida que resguarda o equilíbrio processual e assegura a adequada instrução da demanda, em consonância com os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da proporcionalidade e do contraditório substancial.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025